Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015440-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO- REVOGAÇÃO BENEFICIO FISCAL – PRODEIC – TERMO INICIAL – PRORROGAÇÃO – EXTEMPORANEA- RECURSO DESPROVIDO.

O Protocolo firmado não vincula o início do benefício fiscal (1-1-2006) propriamente dito ao início da implantação do projeto

Os prazo de 10 anos de benefício fiscal não se confunde com o prazo de 36 meses para atingimento das metas estabelecidas em contrapartida, mesmo porque na data das alterações o termo inicial já teria ocorrido.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso Apelação interposto por
CURTUME JANGADAS S/A contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados pela parte requerente, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência que almejava a correção da data final do benefício fiscal concedido ao seu favor.

Aduz que a decisão recorrida desenvolveu raciocínio equivocado ao adotar como o início da fruição do benefício fiscal a data de implantação da unidade fabril.

Assevera que a redação é clara ao adotar como marco inicial de contagem do prazo de fruição do benefício o início da produção da unidade fabril, e que o documento emitido pela SEFAZ/MT que não deixa dúvida que o prazo inicial é a data de 31/12/2007.

Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença e, via de consequência, seja declarada a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de correção da data final do benefício fiscal concedido a empresa apelante.

Contrarrazões. ( id. 73278530)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Recurso Apelação interposto por CURTUME JANGADAS S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência que almejava a correção da data final do benefício fiscal concedido ao seu favor.

Verifica-se que a Apelante foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos, sob a condição de cumprimento de uma série de compromissos onerosos.

Da análise do art. 8o do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte fica submetido às seguintes condições onerosas:

“Art. 8o O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2o, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1o Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

O cerne da discussão versada nos atos resume-se basicamente a data do termino do prazo concedido à autora (10 anos) para, na condição de empresa regularmente enquadrada no PRODEIC, receber o benefício fiscal descrito no protocolo de intenções.

No caso houve descredenciamento da empresa Apelante dos quadros do PRODEIC em razão da intempestividade do pedido de prorrogação.

A Apelante afirma que a cláusula 2a do Primeiro Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções alterou a Cláusula 3a do Instrumento primitivo, prorrogando o prazo para o atingimento das metas do programa de produção para 36 meses. Por sua vez, a cláusula 3a do Primeiro Termo Aditivo, alterou a cláusula 4a do Instrumento primitivo, e garantiu a empresa apelante a fruição do benefício fiscal pelo prazo de 10 anos, a contar do início das operações previstas no protocolo de intenções.

Desta forma, a Apelante entende que a alteração da clausula 4 a determinou a alteração da data de início de fruição do benefício que seria junto com o início da produção da unidade fabril.

Com efeito, conforme oficializado no Comunicado n. 69/05-PRODEIC, DOE de 29.12.2005 (Id. 1999796, p.37), consignou que a data início para usufruto do benefício fiscal da autora, na condição de empresa enquadrada na Lei n. 7.958/03, seria referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 01 DE JANEIRO DE 2006.

Parece óbvio que a intenção na data em que foi firmado é de que o cumprimento das metas acordadas pela empresa deveria se dar dentro do período de 10 (dez) anos do benefício, ou seja, independente de seu prazo ser 24 (vinte e quatro) meses ou 36 (trinta e seis) meses.

Assim, é cediço que o Protocolo firmado não vincula o início do benefício fiscal (1-1-2006) não condicionando o seu gozo ao início da implantação do projeto, servindo apenas para estabelecer prazos para cumprimento dos seus termos e não determina a data de início de fruição do benefício fiscal.

Tanto é assim que as ações do fisco revelam a fiscalização do início dos projetos assumidos pela empresa como forma de abrir o prazo concedido para percepção do benefício fiscal e sim para a contrapartida assumida pela empresa.

Conforme bem esclareceu o MM juiz sentenciante que:

(...)

verifica-se do
OF. No 166/01-PRODEI/PRODEIC (Id. 1999802, p. 28/30)
que, o Parecer Técnico n. 12/07 revisou, dentre outros, o Parecer Técnico n. 69/05 (fundamento do Comunicado 69/05), tão somente para alterar a forma de incidência dos benefícios (crédito presumido: 60, 75 e 90) a partir de 1-7-2007, conforme, inclusive, formalizado junto à empresa requerente através do OF. CIRC. 175/PRODEIC/PRODEIC, de lavra do Gestor do PRODEI/PRODEIC, Sr. Lourival Lopes Gonçalves.

Portanto, considerando a alegada causa suspensiva pelo requerido, o protocolo de intenções firmado entre as partes deve ser analisado sob a perspectiva do cumprimento de seus termos e não da efetiva implantação do programa pela requerente.

Identificado o marco inicial de vigência do incentivo fiscal, verifica-se que o descredenciamento da empresa autora dos quadros do PRODEIC se deu em razão da intempestividade do pedido de prorrogação – e não porque inconclusas as metas do programa.

Nesta linha, o fisco expediu a Resolução n. 5/2007 (anexo 1), estabelecendo “que os benefícios fiscais concedidos pelo PRODEIC, somente começarão a fluir após a comprovação, por parte do requerente do benefício, de que firmou com seus colaboradores acordo de participação de lucros ou resultados da empresa beneficiada...”, SENDO QUE EM RELAÇÃO AS EMPRESA JÁ BENEFICIADAS (CASO DA REQUERENTE)... “deverão fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias... sob pena de suspensão imediata do benefício fiscal concedido pelo programa (Id. 1999802, p.44).

Nesse sentido verifica-se que os benefícios concedidos antes da Referida Resolução 05/2007 os benefícios não estavam condicionados a comprovação das condições operacionais descritas no protocolo.

Ademais, conforme extrai-se do Parecer Técnico no 069/2005, (id. 1999796 – p. 33) o Estado garantiu a Apelante o prazo de 10 (anos) a partir da publicação em diário Oficial o gozo do Benefício do PRODEIC.

A corroborar com esta informação o oficio no 115/2016/GS/SEDEC,(id. 1999821 – p. 46) consigna categoricamente que “considerando o comunicado no 069/2015 - PRODEIC, publicado em 29/12/2005 a empresa adquiriu o direito de usufruir do incentivo fiscal do PRODEIC, por 10 (dez ) anos para ( Redução de base de cálculo de crédito presumido), referente a fatos gerados a partir de 01 de janeiro de 2006.”

Com efeito, as alterações havidas posteriormente não tiveram o condão de alterar o termo inicial do benefício que já havia ocorrido a partir da data da publicação, em 16/12/2005.

Portanto, o prazo de 10 anos de benefício fiscal não se confunde com o prazo de 36 meses para atingimento das metas estabelecidas em contrapartida, mesmo porque na data das alterações do protocolo de intenções, o termo inicial já teria ocorrido.

Em resumo, o fato é que o prazo para conclusão do projeto pela empresa adepta ao PRODEIC, seja ele de 24 ou 36 meses, deveria ocorrer dentro do prazo de fruição do benefício fiscal – 10 anos.

Diante de tais considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022